Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710808-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ALZIMAR LIMA MOITA AGRAVADO: SERGIO CALDAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno redistribuído à esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Passo à análise do processo. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALZIMAR LIMA MOITA contra r. decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n. 0035818-34.2006.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor de SÉRGIO CALDAS DE OLIVEIRA, acolheu em parte a impugnação do devedor para reconhecer a impenhorabilidade da quantia penhorada na conta bancária do devedor. O anterior relator proferiu decisão indeferindo o pedido liminar postulado (ID 44965346). A agravante interpôs agravo interno (ID 46510602), com pedido de reconsideração da decisão. Foi certificado que o agravado não se manifestou em contrarrazões (ID 47463786). Decido. Por ora, mantenho o indeferimento do pedido liminar conforme decisão lançada anteriormente pelo antigo Relator. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado juntou novo instrumento de mandato constituindo nova procuradora (ID 15665909). Contudo, no presente recurso, a intimação foi publicada em nome dos antigos causídicos do agravado/executado. Desse modo, determino a renovação da intimação do agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, que deverá ser publicada no nome da advogada qualificada na procuração de ID 156651909, autos de origem. Retifique-se a autuação para fazer constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 23 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora